Tribunal: STF
Processo: HC 255578
Classe: HC
Órgão julgador: FLÁVIO DINO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-04-29
Data de publicação: 2025-04-29

Ementa:

Inteiro teor:
Habeas corpus. Crime de furto. Condenação. Não exaurimento da instância antecedente. Não se conhece de habeas corpus impetrado contra decisão monocrática de Ministro de Tribunal Superior. Precedentes. Negativa de seguimento.



    Trata-se de habeas corpus impetrado em favor de Andersom José Nogueira contra decisão monocrática do Relator do HC 997.879/SP do Superior Tribunal de Justiça, que não conheceu o writ (evento 5).



    O paciente foi condenado definitivamente à pena de 01 ano de reclusão, em regime inicial fechado, pela prática do crime de furto, previsto no art. 155, caput, do Código Penal (evento 6).



    No presente writ, a Defesa pugna pelo afastamento da Súmula 691/STF. Aduz ilegalidade na abordagem realizada pelo guarda municipal, visto que a suposta infração não guarda relação com a prevenção a bens públicos municipais. Ressalta que a atuação da guarda municipal extrapolou os limites de sua competência. Ressalta a possibilidade de aplicação do princípio da insignificância e a substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direito. Requer, em medida liminar e no mérito, a anulação da condenação e, alternativamente, a fixação do regime semiaberto.



    É o relatório. Decido.



    Colho do ato apontado como coator (evento 5):



    “(...)



    O Superior Tribunal de Justiça firmou compreensão de que o habeas corpus não pode ser utilizado como substitutivo do recurso legalmente previsto para a hipótese, impondo-se o não conhecimento da impetração quando assim manejado. 



    Observam-se a respeito: AgRg no HC n. 943.146/MG, Quinta Turma, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, DJe de 22/10/2024; AgRg no HC n. 874.713/SP, Quinta Turma, relator Ministro Ribeiro Dantas, DJe de 20/8/2024; AgRg no HC n. 749.702/SP, Sexta Turma, relator Ministro Antonio Saldanha Palheiro, DJe de 29/2/2024; AgRg no HC n. 912.662/SP, Sexta Turma, relator Ministro Sebastião Reis Júnior, DJe de 27/6/2024; e HC n. 740.303/ES, Quinta Turma, relator Ministro Jesuíno Rissato – Desembargador convocado do TJDFT, DJe de 16/8/2022.



    No caso em exame, não se verifica a ocorrência de ilegalidade flagrante apta a superar esse entendimento. 



    A alegação de nulidade da atuação dos guardas municipais na prisão em flagrante do paciente e a possibilidade de incidência do princípio da insignificância não foram apreciadas no ato judicial impugnado, o que impede o conhecimento do pedido, no ponto, pelo Superior Tribunal de Justiça, sob pena de indevida supressão de instância.



    (...)



    Quanto ao regime inicial, é firme a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça no sentido de que a reincidência do agente, isoladamente, não é suficiente para justificar a imposição de regime mais gravoso do que aquele autorizado pela quantidade da pena, nos termos do art. 33, § 2º, do Código Penal. 



    O acórdão impetrado manteve inalterada a dosimetria da pena estabelecida na sentença condenatória, cuja fundamentação para a imposição de regime inicial mais gravoso foi a seguinte (fl. 61 – grifo próprio):



O regime de cumprimento é o mais severo, qual seja, o inicial fechado, haja vista que os investimentos ressocializadores diferenciados demonstrados em face daquele que ostenta reincidência em crimes patrimoniais graves, roubos circunstanciados em concurso formal, apanhado no cometimento de outro crime patrimonial, é certo, menos grave e de reduzida repercussão, porém, enquanto cumprindo pena em meio aberto, esse que se mostrou insuficiente para a contenção da sua propensão para avançar sobre o patrimônio alheio.



    Tal peculiaridade, do paciente estar cumprindo pena em regime aberto quando novamente preso em flagrante, justifica o recrudescimento do regime inicial, diante da insuficiência do regime mais brando para a sua ressocialização, o que afasta a aplicação do entendimento mais benéfico ao caso concreto. 



    Diante de tais considerações, portanto, não se constata a existência de nenhuma flagrante ilegalidade passível de ser sanada pela concessão da ordem, ainda que de ofício. 



    Ante o exposto, com fundamento no art. 210 do Regimento Interno do Superior Tribunal de Justiça, não conheço do habeas corpus.”



    Há óbice ao conhecimento do presente writ, uma vez não esgotada a jurisdição do Tribunal Superior antecedente. O ato impugnado é decisão monocrática e não o resultado de julgamento colegiado. 



    O exaurimento da instância no Tribunal Superior é condição para instaurar a competência desta Suprema Corte com base nos artigos 102, I, ‘i’, e 102, II, ‘a’, da Constituição Federal. Nesse sentido, a jurisprudência desta Suprema Corte afirma que “Não se inaugura a competência deste Supremo nas hipóteses em que não esgotada a jurisdição antecedente, visto que tal proceder acarretaria indevida supressão de instância, dado o cabimento de agravo regimental” (HC 234.766-AgR, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 05.02.2024); “A não interposição de agravo regimental no Superior Tribunal de Justiça ou a ausência da análise da decisão monocrática pelo Colegiado daquela Corte impedem o conhecimento do habeas corpus pelo Supremo Tribunal Federal, pois, do contrário, permitiria ao jurisdicionado a escolha do Tribunal para conhecer e julgar a sua causa, o que configuraria evidente abuso do direito de recorrer.” (HC 235.743-AgR, Rel. Min. Cristiano Zanin, Primeira Turma, DJe 14.02.2024).



    Na mesma linha: HC 235.631-ED, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 14.02.2024; HC 233.763-AgR, Rel. Min. André Mendonça, Segunda Turma, DJe 13.12.2023; HC 235.584-AgR, Rel. Min. Cristiano Zanin, Primeira Turma, DJe 09.02.2024; HC 232.665-AgR, Rel. min. Cármen Lúcia, Primeira Turma, DJe 26.10.2023; HC 233.620-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, Segunda Turma, DJe 09.01.2024; HC 234.766-AgR, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 05.02.2024; HC 228.740-AgR, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe 228.740-AgR; HC 221.482-AgR, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 01.12.2022; HC 230.493-AgR, Rel. Min. Nunes Marques, Segunda Turma, DJe 09.01.2024; HC 225.698-AgR, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 27.4.2023; HC 218.742-AgR, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 20.9.2022.



    Na esteira da orientação do Ministro Celso de Mello, ‘[e]sta Suprema Corte (...) compreende que a cognoscibilidade da ação de “habeas corpus” supõe, em contexto idêntico ao de que ora se cuida, a existência de decisão colegiada da Corte Superior apontada como coatora, situação inocorrente na espécie’ (HC 183.035/CE).



    O caso concreto não autoriza superação desse entendimento, porquanto não identificadas situações excepcionais de flagrante ilegalidade ou de teratologia constatáveis de plano, ou, ainda, de decisão manifestamente contrária à jurisprudência desta Suprema Corte.



    Ademais, ressalto que no julgamento da ADPF nº 995, este Supremo Tribunal decidiu que “não se justifica, nos dias atuais da realidade brasileira, a atuação separada e estanque de cada uma das Polícias Federal, Civis e Militares e das Guardas Municipais; pois todas fazem parte do Sistema Único de Segurança Pública”, tendo em vista que também executam atividade de segurança pública (art. 144, § 8º, da CF), essencial ao atendimento de necessidades inadiáveis da comunidade (art. 9º, § 1º, da CF), possuindo, portanto, legitimidade inclusive para abordagem de suspeitos de crimes em geral, quando há fundadas razões para a ação.



    Assim, o Plenário deste Supremo Tribunal, em 20 de fevereiro de 2025, por maioria, no julgamento do Recurso Extraordinário 608.588-RG/SP (Tema 656 da Repercussão Geral), sob a relatoria do Ministro Luiz Fux, reconheceu a constitucionalidade da atuação da Guarda Municipal em ações de segurança urbana, incluindo o policiamento ostensivo e comunitário no âmbito municipal.



    Ante o exposto, nego seguimento ao presente habeas corpus (art. 21, § 1º, do RISTF). 



    Publique-se. 



    Brasília, 29 de abril de 2025.



Ministro FLÁVIO DINO



Relator



Documento assinado digitalmente